Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA E PESSOALMENTE CONFIRMADOS EM JUÍZO. SEMI-IMPUTABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUANTUM REDUTOR. GRAU DE INCAPACIDADE LEVEMENTE REDUZIDO. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos. Ainda, o depoimento do policial na fase judicial ratificando os depoimentos da vítima é suficiente para a condenação do réu. Precedentes.
3. Verificadas as declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento policial, além do reconhecimento seguro feito em Delegacia (fotográfico e pessoal) e confirmados em Juízo, ficou demonstrado nos autos que o apelante, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu os pertences da vítima, em concurso de agentes, tornando inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
5. Mostra-se induvidosa a caracterização da majorante de concurso de agentes quando tanto pelos depoimentos da vítima e da polícia, quanto pela forma de atuação do crime em apuração, não há espaço para a dúvida de que o delito foi cometido por dois agentes em unidade de desígnios.
6. Considerando o grau de incapacidade levemente reduzido do réu, escorreita a sentença que estabeleceu a minorante no patamar mínimo de 1/3 (um terço), no que se refere a semi-imputabilidade.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.